Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVO ENDEREÇO. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. Decisão anterior – A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de extinção do presente processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC e a necessidade da intimação do art. 485, inc. III, § 1o, do CPC.
III – Razões de decidir
4. A imposição de se demonstrar a localização do bem, para deferir o pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. Contudo, indicado novo endereço a ser diligenciado, incumbia ao autor efetuar o prévio pagamento das custas intermediárias, como determinado pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.
5. A inércia do autor quanto à referida medida no prazo concedido, mesmo intimado a fazê-lo sob pena de extinção do processo, ocasionou a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. Mantida a r. sentença.
6. Desnecessária a intimação pessoal ou do Advogado, art. 485, §1o, do CPC, pois a extinção não está fundamentada em abandono, inc. III do mesmo artigo.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 07042727820248070003, Relator Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento 28/8/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 07021023920248070002, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 21/8/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 07177761320228070007, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento 15/7/2024.